Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003276-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ - CPF: 056.533.031-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO KENEDY DE SOUZA JESUS BELÉM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 333, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DENÚNCIA OFERECIDA – TESE SUPERADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO E OUTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELO DELITO DE ROUBO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVANCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

O recebimento da denúncia torna superado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para seu oferecimento.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, risco de reiteração delitiva, visto que o réu possui processo em andamento e transitado em julgado, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Deivid Benedito Santos da Cruz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 28 de janeiro de 2021, por ter em tese cometido o crime tipificado no art. art. 333,
caput
, do CP.

Asseverou que há excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, pois já se passaram mais de 30 (trinta) dias, e o beneficiário ainda encontra-se preso preventivamente, sem manifestação do Ministério Público.

Expôs que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou-se da gravidade abstrata do crime, fundamento que não é suficiente para justificar a segregação cautelar, bem como inexiste os requisitos do art. 312, do CPP.

Declarou que o paciente detém residência fixa, família constituída e trabalho lícito.

Explicitou que deve-se apontar as circunstâncias fático-processuais e pessoais que justificariam a insuficiência e inadequação das medidas cautelares do art. 319, do CPP, violando o princípio da individualização das medidas.

Assim, pleiteou a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para
que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 77808988)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 78452991). Informações juntadas (Id. 79320979). Liminar indeferida (Id. 79922460)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da
ordem, assim sintetizando: (Id. 81112994)

“
Sumário: Habeas Corpus – Crime de Corrupção Ativa. Oferta de vantagem indevida a policiais militares com a finalidade de que obter ato de ofício, consistente na liberação do paciente sem encaminhamento à Delegacia
. Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Prejudicado pelo oferecimento da inicial acusatória. Descuido na atividade jurisdicional. Inexistência. Pedido de relaxamento da prisão preventiva ou conversão em medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Necessidade da segregação cautelar revisada por ocasião do recebimento da denúncia. Inexistência de alteração na situação fática que culminou no decreto. Presença dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar. Paciente que responde a dois processos, tendo sido condenado em um deles. Reincidência configurada. Gravidade da conduta Predicados pessoais favoráveis. Irrelevância.
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deivid Benedito Santos da Cruz
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 7a Vara Criminal da Cuiabá/MT.

O impetrante alega, em apertada síntese, que há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, e que se passaram mais de 30 (trinta) dias sem que o Ministério Público tenha se manifestado; relata que a decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva não possui fundamentação idônea, posto que foi baseada na gravidade abstrata do crime, e não restaram configurados os requisitos do art. 312, do CPP, além do fato da autoridade coatora não ter justificado a impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do CPP.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o teor das informações prestadas pelo juiz de primeiro grau: (Id. 79320979)

“(...) De proêmio consigno que se trata de Ação Penal que teve por base o Inquérito Policial instaurado no âmbito da 2a Delegacia de Polícia – Carumbé, a partir da prisão em flagrante Delito do Paciente DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 333 do Código Penal (
CORRUPÇÃO ATIVA
) c.c art. 244-B, do ECA (
CORRUPÇÃO DE MENORES
).

Anoto que o Paciente DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ foi preso em Flagrante Delito, ocorrido no dia 28.01.2021, por, em tese, ter oferecido vantagem indevida aos policiais militares Marcos Antônio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva consistente na entrega da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de determina-los a omitir ato de ofício, consistente em libera-los, sem o encaminhamento à Delegacia, conforme registro do B.O. n.o 2021.26422.

Restou demonstrado, de igual modo, que o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ, teria corrompido ou facilitado a corrupção do menor LEANDRO KENEDY DE SOUZA JESUS BELÉM, praticando com ele o crime de CORRUPÇÃO ATIVA supramencionado.

O Inquérito Policial foi originalmente distribuído à 8a Vara Criminal de Cuiabá, ocasião em que a Promotoria de Justiça atuante na 7a Promotoria de Justiça de Cuiabá apresentou manifestação requerendo o Declínio da Competência do processo para o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, uma vez que os fatos versariam acerca da prática de Crime Contra a Administração Pública.

Dessa forma, em 17.02.2021, a Magistrada da 8a Vara Criminal de Cuiabá Declinou da Competência para processar e julgar o feito, em desfavor deste Juízo.

Os autos foram redistribuídos à este Juízo e encaminhados com vistas ao Ministério Público para manifestação, tendo o Parquet oferecido denúncia em 27.02.2021.

Vindos os autos conclusos, nesta data, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41, do Código de Processo Penal, RECEBI a Denúncia oferecida em face de DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ e determinei a citação do mesmo para apresentar Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, MANTEVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ, uma vez que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas diversas da prisão, devendo ser mantida nos moldes da decisão que decretou a prisão preventiva (autos n.o 1001675-37.2021.8.11.0042-PJE).

Ressalto que a decisão que MANTEVE a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, sendo a prisão preventiva imprescindível para conter a reiteração criminosa, conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não me alongar nas informações.

Ademais, informo que o Paciente responde a dois processos sob os códigos n.o 583336 e n.o 478612, sendo que nos autos n.o 583336, o mesmo foi condenado em 12.12.2019 pela suposta prática dos crimes de Roubo a Mão Armada com Concurso de Pessoas (Art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I) e CORRUPÇÃO DE MENOR (art. 244-B, da Lei n.o8.069/90) tudo na forma do art. 70, primeira parte, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, verifiquei que o acusado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ é reincidente, uma vez que nos autos n.o 2676-50.2016.811.0042 – COD. 427353, em 27.06.2016, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2o, inc. II, c.c. art. 65, inciso I e III, d, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprido em regime aberto, tendo transitado em julgado para a defesa em 07.10.2019. (Executivo de Pena COD. 20016157).

Por fim, informo que o envio em anexo a decisão que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do Paciente, bem como os antecedentes do mesmo.

São estas as informações que me competem prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos”.

Na oportunidade, transcrevo também a decisão que recebeu a denúncia, e após manteve a segregação cautelar do paciente:

“(...)
É o breve relato. Decido.

1.
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
:

O presente Inquérito Policial no 47.4.2021.3199 (IP no 43/2021/2a Delegacia Coxipó) foi instaurado em 28/01/2021, a partir da prisão em flagrante de
DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ
, pela prática, em tese, dos crimes de
CORRUPÇÃO ATIVA
e
CORRUPÇÃO DE MENOR
, condutas regularmente tipificadas pelo artigo 333 do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

Consta do incluso Caderno Policial que, no dia 28.01.2021, por volta das 01h16min, em via pública, mais precisamente na Rua Arquemes, nas proximidades do Ginásio Verdinho, no Bairro CPA I, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o denunciado
DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ
ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva consistente na entrega da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de determiná-los a omitir ato de ofício, consistente em liberá-los sem o encaminhamento à Delegacia, conforme registro do B.O. no 2021.26422.

Restou demonstrado, de igual modo, que o denunciado
DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ
corrompeu ou facilitou a corrupção do menor LEANDRO KENEDY DE SOUZA JESUS BELEM, praticando com ele o crime de CORRUPÇÃO ATIVA supramencionado.

Ato contínuo, diante dos questionamentos realizados pelos policiais militares quanto à origem do dinheiro, o denunciado
DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ
corrompeu o menor LEANDRO KENEDY e ambos ofereceram aos agentes públicos Marcos Antônio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que fossem liberados, conforme depoimento dos militares carreados aos autos ID 48410866, páginas 19/25.

Pois bem.

Compulsando os vertentes autos, verifico presente a justa causa para a instauração da Ação Penal, consubstanciada na prova razoável da prática dos delitos e fortes indícios de autoria, como se infere do depoimento prestado pelos policiais (ID 48410866 - fls. 19/25) , bem como pelos bens apreendidos (ID 48410869).

Analisando os autos verifico que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Posto isto,
RECEBO A DENÚNCIA
e
DETERMINO A CITAÇÃO
do acusado para apresentar Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Não localizado para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362 do CPP), fica desde já ordenada a citação por edital (art. 363, § 1o, CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ).

O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação do (s) réu (s), deve obrigatoriamente indagar ao (a) acusado (a) se ele (a) pretende constituir advogado (a) ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor público, dativo ou advocacia pro bono para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor (art. 1.373, §3o, CNGC/ Provimento n. 41/2016-CGJ).

CITE-SE
por meio de
Oficial Plantonista
.

Apresentada a Resposta à Acusação, havendo preliminares arguidas,
DÊ-SE
vista ao Ministério Público.

Não havendo preliminares, voltem-me conclusos para designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

DA REANÁLISE DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.

Verifica-se dos autos, que os crimes cometidos, em tese, pelo denunciado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ são crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Ademais, observa-se que o acusado possuiu um Executivo de Pena (COD. 20016157) e responde a dois processos, códigos 583336 e 478612, sendo que nos autos no 583336, o mesmo foi condenado em 12.12.2019, pela prática dos crimes de Roubo a Mão Armada com Concurso de Pessoas (Art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I) e CORRUPÇÃO DO MENOR (art. 244-B, da Lei no. 8.069/90) tudo na forma do art. 70, primeira parte, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, com direito de recorrer em liberdade.

Outrossim, verifico que o acusado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ é reincidente, uma vez que nos autos no 2676-50.2016.811.0042 – COD. 427353, em 27.06.2019, foi condenado pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprido em regime aberto, tendo transitado em julgado para a defesa em 07.10.2019. (Executivo de Pena COD. 20016157)

Pois bem,

A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais (fumus commissi delicti e periculum libertatis), dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

De acordo com os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP, para a decretação da prisão preventiva deverá restar preenchido os seguintes requisitos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto se encontram presentes a materialidade delitiva e o indício suficiente de autoria, ainda, diante do visível perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, uma vez que o mesmo possuiu antecedentes criminais, bem como é reincidente, eis que cometeu novo delito após ter sido condenado em sentença irrecorrível (COD. 427353 - transitado em julgado para a defesa em 07.10.2019).

Portanto, todas essas circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção da segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública e a garantia da instrução criminal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO AO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. 3. Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, sobremaneira porque a segregação cautelar foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau, e mantida pelo Tribunal estadual que, na oportunidade, destacou que a restrição cautelar à liberdade teve como esteio a periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos. 5. A periculosidade do paciente foi evidenciada, uma vez que seria ele o autor do furto qualificado que teria sido praticado quando estava em cumprimento de pena por outro crime, deixando evidente, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública, diante do concreto risco de reiteração delitiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Recurso ordinário não provido.

(STJ –RHC: 120141/MG 2019/0331729-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04.02.2020, Quinta Turma, Data Publicação: DJe 10.02.2020.)

A existência da materialidade da conduta criminosa e de indícios de autoria consubstanciam a configuração do “fumus commissi delicti”, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio “in dubio pro societate”, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, “in litteris”:

Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva. (RT páginas 64/77).

Sob outro aspecto, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Nesse sentido, não verifico qualquer FATO NOVO que justifique a reanálise da situação prisional do denunciado.

Portanto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do denunciado, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual
MANTENHO
a prisão preventiva decretada em face do denunciado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ (nos autos no 1001675-37.2021.8.11.0042)”.

No que tange ao excesso de prazo para apresentação da denúncia, de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Na hipótese dos autos, não merece prosperar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois diante das informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 79320979), a denúncia foi oferecida em 27 de fevereiro de 2021, e após recebida, inclusive tendo o douto magistrado determinado a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias, e conforme consulta ao sistema “
PJe
” de primeiro grau, esta foi apresentada em 22 de março de 2021.

Ademais, com o oferecimento da denúncia, fica superado o suposto constrangimento ilegal aventado. Este é o posicionamento dos Tribunais Superiores:

PROCEDIMENTO CAUTELAR. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIAL LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. NULIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE ESTRITA. RAZOABILIDADE. VALORES. NATUREZA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA. INVESTIMENTO. POUPANÇA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. IX - Esta Corte firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. X - Analogamente, a verificação de eventual violação do art. 131, I, do CPP, por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, deve levar em conta, para além da literalidade da lei, a complexidade do feito, o volume de elementos de informação amealhados e a quantidade de acusados, variáveis essas que, devidamente sopesadas no presente caso, demonstram que a medida constritiva não esteve vigente por tempo excessivo antes do oferecimento da peça acusatória. XI - Agravo regimental desprovido. (AgRg na CauInomCrim 6/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 18/12/2019)

"[...] O recebimento da denúncia torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial" (RHC 118.616/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 17/3/2020).

Portanto, não há que se falar em excesso ilegal de prazo para o oferecimento da inicial acusatória apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar.

Destarte, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“[...]Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particularrepercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Diante disso, quanto ausência de fundamentação idônea da decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, e da inexistência dos requisitos do art. 312, do CPP, nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário converter em prisão preventiva, não só por estar presente a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, mas por evidenciar a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo em vista que o beneficiário responde a 02 (dois) processos sob os códigos de n.o 478612, e n.o 583336, sendo esse último, foi condenado em 12-12-2019 pela suposta prática dos crimes de roubo em concurso de pessoas (art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I) e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90) tudo na forma do art. 70, primeira parte, do CP, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado, com direito de recorrer em liberdade.

No mais, observa-se também uma condenação transitada em julgado para a defesa em 07-10-2019, através do processo de n.o 2676-50.2016.811.0042 – Cód. 427353, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inc. II, c/c. art. 65, inciso I e III, “d” do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprido em regime aberto (Executivo de Pena Cód. 20016157).

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento ou com condenação transitada em julgado, assim, faz-se necessária a medida extrema.

Nesse sentido, tem se posicionado o STF a respeito:

"A periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018)

No mesmo teor, anota-se acórdão do c. STJ:

“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. JORGE MUSSI - 14.10.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Portanto, entendo que a decisão não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, tampouco estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, norteando-se com base nos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar da paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

Assim, o Pretório Excelso firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“(...)a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

“(...)Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“(...) A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“(...)1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013)”

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Assim, a segregação preventiva do beneficiário, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Logo, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA- 26.5.2015). “[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) “[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.

Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:

“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Deivid Benedito Santos da Cruz
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021